Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012065-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGANTE), ANDRE CRUZ MARCONDES - CPF: 519.467.851-72 (EMBARGADO), JOÃO GILBERTO MARCONDES (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (PROCURADOR), GRAMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.234.587/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1012065-27.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Mirassol D ́Oeste.

Embargante:
João Anderson Braga.

Embargados:
André Cruz Marcondes e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por João Anderson Braga em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que como não foi acolhida a pretensão do agravado acerca da sucessão processual entre a pessoa jurídica e seus sócios, pleiteada de forma incidental ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme estabelece o art. 85, § 1o do CPC.

Assevera que houve decisão recente no STJ em incidente de desconsideração de personalidade jurídica que passou a admitir nestes casos de incidentes a fixação de honorários de sucumbência pelo vencido que pretende direcionar a execução para pessoa física dos sócios.

Afirma que, ainda que na presente ação esteja-se falando de sucessão processual, nada impede que o referido precedente seja aplicado ao incidente de sucessão processual, pois trata-se de situação jurídica semelhante, o que atrai o princípio da segurança jurídica.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Os embargados apresentaram contrarrazões no id. 194525169, pugnando pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1012065-27.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Mirassol D ́Oeste.

Embargante:
João Anderson Braga.

Embargados:
André Cruz Marcondes e outro.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a fixação dos honorários advocatícios, ante ao resultado recursal favorável do Agravo de Instrumento que, por unanimidade, restou provido.

Sem razão o embargante. No caso, pleiteia a condenação em honorários advocatícios diante do provimento do recurso de agravo de instrumento, que reformou a decisão agravada, devendo a ação executiva continuar apenas quanto à pessoa jurídica executada Gramel Comercial Ltda., inscrita no CNPJ n. 05.051.418/0001-41, ante a continuidade da sua atividade empresarial, não havendo falar em sucessão processual, neste momento.

Contudo, basta uma simples leitura para perceber que a imposição ao Tribunal de fixação dos honorários leva em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal, com a condenação prévia pela instância inferior dos honorários de sucumbência, o que não é o caso dos autos, vejamos:

Art. 85 § 11
– O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Logo, não há fundamento jurídico para pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não houve sua fixação na instância originária, bem como tal tese não foi objeto do recurso de agravo de instrumento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024